Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. TABELA PRICE. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, na qual se alegou a abusividade na cobrança de juros capitalizados, taxas acima da média de mercado, comissão de permanência velada, tarifas administrativas e seguro prestamista, com pedidos de declaração de nulidade das cláusulas contratuais, recálculo das parcelas com juros simples e devolução dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é abusiva a estipulação dos juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida no contrato bancário celebrado; (iii) verificar a legalidade da utilização da Tabela Price no cálculo das prestações; (iv) aferir se é lícita a cobrança da tarifa de registro do contrato; e (v) averiguar a validade da contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 24 a 27) e enunciado da Súmula 382 do STJ.
4. A capitalização mensal de juros é admitida para contratos firmados a partir da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que pactuada de forma expressa, o que se verifica no caso concreto, diante da divergência entre a taxa anual (22,85%) e o duodécuplo da taxa mensal (1,73%).
5. A utilização da Tabela Price como método de amortização é permitida e não configura anatocismo, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência desta Corte.
6. A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não represente onerosidade excessiva, como reconhecido pelo STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).
7. A contratação do seguro prestamista, quando realizada de forma voluntária e mediante anuência do consumidor, é legítima, não se caracterizando venda casada, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 972.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva.
2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
3. A utilização da Tabela Price não caracteriza anatocismo.
4. É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que haja prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.
5. A contratação do seguro prestamista é válida quando voluntária e com anuência expressa do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 46, 51, §1o, e 52; Decreto no 22.626/1933; MP no 2.170-36/2001; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 24 a 27); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018 (Tema 958); STJ, AgRg no REsp 1.426.765/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2014, DJe 02.06.2014; STJ, Tema 972.